Tribunal: TJDFT
Processo: 0713452-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713452-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESTAURANTE BRGU LTDA - ME AGRAVADO: IRENILDA MACHADO DE ARAUJO, BERNARDO MACHADO DE ARAUJO, ALCEU ROBERTO NEVES MELLO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IRENILDA MACHADO DE ARAÚJO contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0716075-11.2017.8.07.0001, acolheu a impugnação à penhora apresentada pela parte executada, ora agravada. A parte agravante sustenta, em breve resumo, que o bem penhorado não faz jus à impenhorabilidade, uma vez que não pode ser considerado como bem de família. Destaca que a parte agravada não reside no imóvel sobre o qual requereu a constrição. Afirma que o contrato de locação do bem não é suficiente a comprovar que todo o montante percebido com o aluguel do imóvel é revertido para sua subsistência e de sua família. Aduz que a jurisprudência mais moderna do Superior Tribunal de Justiça possibilita a relativização das impenhorabilidades legais, permitindo a constrição de bens de caráter alimentar para satisfação de dívidas de caráter não-alimentar, desde que a constrição não prejudique a subsistência da parte executada. Afirma que a execução tramita desde o ano de 2017 e que foram esgotadas todas as diligências para localização de ativos penhoráveis, restando apenas este bem para saldar o débito. Assevera que há certidão de Oficial de Justiça, quando determinada a realização da avaliação do imóvel, atestando que o bem estava abandonado e, ainda, à venda, conforme informações do corretor que contatou. Conclui que imóvel está desocupado há aproximadamente quatro anos, a demonstrar que, durante todo esse período, a agravada não obteve qualquer rendimento/fruto proveniente de locação ou arrendamento e, caso tenha obtido, foi por um curto período, não comprovado nos autos. Em razão destes fundamentos, defende que o imóvel é penhorável, não incidindo a proteção legal do bem de família. Tece demais considerações, assim como cita julgado que entende amparar sua tese. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão ora recorrida. Preparo recolhido no ID 70587887. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Nos termos do artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o artigo 995, parágrafo único do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo presentes estes requisitos. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 230330651 - autos de origem): IRENILDA MACHADO DE ARAUJO impugna o pedido de penhora dos direitos possessórios do imóvel, dizendo tratar-se de bem de família, nos termos da Lei 8.009/90. Aduz que o imóvel descrito como Chácara 02, Conjunto H, Lote 49, Setor Habitacional Sol Nascente, Ceilândia – DF, é o seu único bem residencial. Afirma que, devido à situação financeira, alugou o bem para ERIVALDO FERREIRA BRAGA MATA, em 2021, por aproximadamente 1 ano e 6 meses (ID 216229245). Aduz que, enquanto fez uma viagem para cuidar de seu pai, outras pessoas invadiram o imóvel e o deterioram, razão pela qual a propriedade está desocupada. Informa que atualmente reside com um vizinho, até a finalização dos reparos no imóvel. Destaca que o imóvel é necessário à sua subsistência, e requer o reconhecimento da impenhorabilidade. Aventa, ainda, nulidade de sua intimação da penhora do imóvel. O exequente, ID 219527121, diz que não há nos autos prova de ser o bem de família, uma vez que "o imóvel constrito tem estado desocupado há aproximadamente 4 (quatro) anos, a demonstrar que, durante todo esse período a executada não obteve qualquer rendimento/fruto proveniente de locação, arrendamento etc, e, caso tenha obtido, assim se deu por período curto, não comprovado nos autos". É a síntese do necessário. Decido. A Lei n. 8.009/1990 estabelece que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam (art. 1o), salvo exceções impostas pela lei (art. 3o). Para efeitos de impenhorabilidade, “considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente” (art. 5o). A impenhorabilidade do bem de família não afasta a regra estabelecida pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbindo à impugnante o ônus da prova de que o imóvel lhe serve de residência ou de fonte de renda familiar para locação doutro. Nesse panorama, o fato de não residir a executada no imóvel não o torna penhorável. Isso porque se o bem for locado e a renda decorrente canalizada para custear outra residência da devedora, a impenhorabilidade subsiste, por aplicação do entendimento firmado na Súmula 486 do STJ. Na hipótese, diante da deterioração do imóvel, a executada não pode alugá-lo tampouco utilizá-lo como moradia. Mas, a característica de bem de família permanece, pois o imóvel ainda tem potencial para ser alugado ou utilizado como residência pela devedora, assim que os reparos necessários forem realizados Nessas peculiaridades, é plausível a pretensão da executada, pois comprovado que o imóvel é bem de família, indene à penhora. Quanto ao pedido de nulidade da intimação da penhora do imóvel, tem-se que há decisão (ID 128461241), há muito preclusa, que considerou válido o ato processual. E, como nenhum fato novo foi apresentado, é defesa a reapreciação da matéria, nos termos do art. 505 do CPC. Posto isso, acolho em parte a impugnação para indeferir o pedido de penhora dos direitos possessórios do imóvel descrito como Chácara 02, Conjunto H, Lote 49, Setor Habitacional Sol Nascente, Ceilândia – DF. Ao credor para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar outros bens passíveis de penhora. Inerte, tendo em vista que foram exauridos todos os meios para localização de patrimônio a ser excutido, a execução ficará suspensa por 1 (um) ano (a partir da publicação desta decisão), nos termos do art. 921, III e §1o, do CPC (prazo pelo qual o processo ficará no arquivo provisório). E, após o transcurso do prazo da suspensão, o processo permanecerá no arquivo provisório, agora na forma dos §§ 2o e 4o também do art. 921 do CPC, sendo certo que diligências futuras, se infrutíferas, não ensejarão solução de continuidade do curso da suspensão ou da prescrição intercorrente. Publique-se. (destaques no original) Consoante relatado, o agravante interpôs o presente recurso contra a decisão interlocutória que acolheu a impugnação à penhora e tornou insubsistente a penhora anteriormente deferida sobre o bem imóvel de titularidade da parte agravada. Com efeito, o art. 1o da Lei no 8.009/1990 impõe a impenhorabilidade do bem de família, conceituado como sendo “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar”. Confira-se: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. (...) Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. Nesse sentido se posicionou o colendo Superior Tribunal de Justiça: A Lei 8.009/1990 institui a impenhorabilidade do bem de família como um dos instrumentos de tutela do direito constitucional fundamental à moradia e, portanto, indispensável à composição de um mínimo existencial para vida digna, sendo certo que o princípio da dignidade da pessoa humana constitui-se em um dos baluartes da República Federativa do Brasil (art. 1o da CF/1988), razão pela qual deve nortear a exegese das normas jurídicas, mormente aquelas relacionadas a direito fundamental. (REsp 950.663/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2012, DJe 23/04/2012) O Código Civil dispõe a respeito do conceito de bem de família nos seguintes termos: Art. 1.712. O bem de família consistirá em prédio residencial urbano ou rural, com suas pertenças e acessórios, destinando-se em ambos os casos a domicílio familiar, e poderá abranger valores mobiliários, cuja renda será aplicada na conservação do imóvel e no sustento da família. Nessa perspectiva, o Superior Tribunal de Justiça firmou o enunciado sumular de no 486, dispondo que “é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família”. No caso dos autos, a agravada além de não residir no imóvel objeto do pedido constritivo, também não comprovou que o montante percebido com o aluguel do referido bem é revertido para o custeio de sua subsistência e de sua família. Além disso, observa-se que bem está inabitado há pelo menos quatro anos. Verifica-se que o citado imóvel, de fato, encontra-se abandonado, conforme certidão de oficial de justiça no ID 98806613. Ademais, o contrato de locação juntado no ID 216227194 não é suficiente para demonstrar que a renda se reverteu em favor da subsistência familiar. A jurisprudência é firme no entendimento de que é necessária a comprovação de que renda é revertida para a moradia ou subsistência familiar, o que não restou comprovado no caso em análise. Este o entendimento desta Casa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. CARACTERIZAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. IMÓVEL ALUGADO. RENDA REVERTIDA PARA O SUSTENTO DE FAMÍLIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. 1. Nos termos do Enunciado no 486 da Súmula do STJ, é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família. (...) (Acórdão 1354609, 07033378620208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no PJe: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conclui-se, portanto, que o fato de o imóvel estar inabitado e não gerar renda o descaracteriza como bem de família, excluindo a proteção legal. Portanto, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como cabível a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar no prazo legal. Brasília, DF, 10 de abril de 2025 16:59:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador